Tribunal: TCU
Processo: 016.376/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de alteração de concessões de pensões civis instituídas pelos Srs. Severino Guimarães Nobre e Milton de Carvalho e emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região em benefício das Sras. Francisca Diva de Carvalho Nobre, Soraya Celi de Carvalho Nobre, Oneide de Carvalho e Maria Lucia de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de alteração de concessões de pensões civis emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região em benefício das interessadas acima nominadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de alteração de pensão 14143/2019 e 14327/2019 em favor de Maria Lucia de Carvalho, Oneide de Carvalho, Francisca Diva de Carvalho Nobre e Soraya Celi de Carvalho Nobre, dando-lhes os correspondentes registros; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de pensão 123/2018 e 131/2018 em benefício, de Maria Lucia de Carvalho, Oneide de Carvalho, Francisca Diva de Carvalho Nobre e Soraya Celi de Carvalho Nobre, negando-lhes os correspondentes registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas ("opção"), referentes aos atos de alteração de pensão civil considerados ilegais no subitem 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.